Tribunal: TJMT
Processo: 1015503-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1015503-84.2025.811.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DA MATA
AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante. A parte requer a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando desconhecer o débito que ensejou a negativação de seu nome no valor de R$ 158,10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação da origem do débito que justificou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e se a negativação configurou ato ilícito ensejador de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada demonstrou a origem da obrigação mediante apresentação de ficha cadastral, histórico de pagamentos e telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos probatórios, em conformidade com a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, que reconhece a validade desse tipo de prova para demonstrar a existência da relação contratual.
Comprovado o débito e o inadimplemento da parte agravante, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando qualquer ilicitude ou dever de indenizar.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte agravante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a inexistência ou quitação da dívida, o que não ocorreu.
A decisão monocrática manteve-se alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para sua reforma.
Evidenciado o caráter protelatório do agravo interno, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
Tese de julgamento:" 1. A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos é meio idôneo para comprovar a relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral. 3. O agravo interno manifestamente infundado sujeita a parte à multa por caráter protelatório."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015503-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO COSTA DA MATA - CPF: 026.711.114-28 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025